Tribunal: STF
Processo: HC 204489
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 670.057, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 03.10.2013 – foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV; e no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal; no art. 35 da Lei 11.343/06 e no art. 244-B da Lei 8.069/90.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 670.057, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Além disso, sustenta a possibilidade da extensão ao paciente dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a custódia do corréu “Geilson de Oliveira Moura, e os demais co-réu Miqueias Vinicius Pereira, Luiz Henrique Cerqueira dos Santos, em extensão”, tendo em vista a identidade de situação entre eles.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva:
    “Importante destacar que, em tese, a conduta praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi revela a periculosidade dos agentes.
    Ao que tudo indica, o crime se deu no contexto da mercancia do tráfico de drogas já que as parte eram rivais no tráfico de drogas e o intento criminoso foi, supostamente, executado em represália a uma invasão que as vítimas, integrantes de outro grupo criminoso, já havia realizado no dia anterior na região dominada pelos acusados.
    O crime se deu em plena luz do dia, em via pública (uma praça) e mediante emboscada, já que os acuados chegaram a bordo de motocicletas e surpreenderam as vítimas.
    Em consulta ao sistema E-JUD é possível verificar que o acusado responde a outras demandas criminais, bem como já ostenta condenação por crime de porte de arma de fogo.”
    9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator